Tribunal: TJDFT
Processo: 0720343-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos pelos autores[1], os litigantes convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação nela materializada, requerendo, alfim, o não conhecimento dos recursos aviados pelos litigantes, por terem restado prejudicados, nos termos do artigo 932, inciso III, Código de Processo Civil. Essa manifestação é corroborada pelo instrumento de acordo coligido,[2] firmado pelos patronos dos litigantes e pessoalmente pelo réu/devedor, devendo ser assinalado que o patrono dos autores está municiado de poderes para transigir em nome dos constituintes[3]. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição alcançada, especialmente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO celebrada entre as partes, no molde do retratado no instrumento individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Como corolário do acordado, ficam prejudicados os apelos formulados pelas partes. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais pelo réu. Outrossim, em razão do ora decidido, retire-se de pauta o processo. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, oportunamente, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 21 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 47760630, fl. 160. [2] Instrumento de acordo de ID 47760631, fls. 162/165. [3] Procuração de ID 41975484, fl. 19.